Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0732160-28.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TOP BRASILIA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, RAYANE MORAES NEPOMUCENO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Segundo o art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. No caso em exame, apesar de o acordo em discussão não contemplar pedido de homologação, mas apenas de suspensão do processo até a quitação da dívida, a sentença discorreu e apresentou fundamentos como se assim fosse a pretensão do ora recorrente. Igualmente, o apelante trouxe argumentos relacionados com rejeição de suposto pedido de homologação do acordo. Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora